Tribunal: TJDFT
Processo: 0723844-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723844-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASJ INCORPORACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA AGRAVADO: OSMAR CAETANO ZICA, KALIU FARIA CARMO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASJ INCORPORAÇÃO E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA contra decisão de ID 159439771 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por OSMAR CAETANO ZICA, que acolheu em parte a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que a multa não consta do título executivo judicial; que somente foi arbitrada multa, para eventual hipótese de descumprimento da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência; que o trânsito em julgado ocorre na parte dispositiva do julgado; que a multa pode ser modificada a qualquer tempo. Requer, liminarmente, a suspensão do curso do processo. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a exclusão da multa incluída no cálculo exequendo. Custas recolhidas (ID 47941708). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia cinge-se à incidência da multa fixada por ocasião do deferimento da tutela de urgência na fase de conhecimento. Defende a parte agravante que, por não estar expressamente prevista no dispositivo da sentença, tampouco no acórdão. Contudo, no julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte agravada (ID 100070075 dos autos de origem) justamente com a finalidade de integração da decisão, acolheu-se o pedido, para confirmar a tutela de urgência deferida e cominação da multa. Assim, na decisão que deferiu o pedido de tutela provisória formulado pela parte agravada, estabeleceu-se multa diária, com limitação do valor máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), compatível com a obrigação de fazer estabelecida e não cumprida. Observe-se que a parte agravante sequer impugnou, por ocasião da apelação, eventual excesso da multa, que já se encontrava no patamar máximo. É certo que há possibilidade de modificação da multa processual, conforme jurisprudência indicada na peça recursal. Quanto à gradação da sanção, “a multa pecuniária traduzida em astreinte, herança do direito francês, visa assegurar eficácia à cominação imposta em sede de obrigação de fazer ou não fazer como forma de ser conferida materialidade e primazia à realização da obrigação na forma convencionada ou judicialmente delimitada, e, defronte a gênese e destinação da sanção, que é inquinar o obrigado a adimplir o que lhe está afetado, ponderadas as nuanças da controvérsia, inclusive o comportamento dos litigantes, pode ser modulada inclusive de ofício (CPC, art. 537, §1o)”. (Acórdão 1344097, 07030358820198070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 11/6/2021). Na hipótese, a medida determinada se revelou apta a assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, diante da recalcitrância da parte agravante, sem que vislumbre a excessiva gravidade alegada, em atenção ao artigo 297 do Código de Processo Civil. Por fim, a parte agravante não comprova o cumprimento tempestivo da obrigação da fazer estabelecida liminarmente. Conforme destacado na decisão agravada, “a decisão foi proferida em 04/02/2021, tendo havido a intimação pessoal em 20/02/2021 – ID 86407421, sendo que o primeiro comparecimento da ré aos autos somente se deu em 12/08/2021 – ID 100061976 - Pág. 1, já após os 30 dias, portanto.” Portanto, prima facie, o reconhecimento da recalcitrância da executada em promover a baixa do gravame e em outorgar a escritura definitiva ensejam a incidência da multa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 22 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora